Tribunal: TJMT
Processo: 0007441-55.2011.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007441-55.2011.8.11.0037
Recorrentes: Dalvaci Ghisi e Maria das Graças Ghisi
Recorrida: Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90852457) interposto por Dalvaci Ghisi e Maria das Graças Ghisi, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82310489):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DIFERENÇA DE METRAGEM DE IMOVEL RURAL – QUANTI MINORIS (VÍCIO OCULTO) - VENDA ‘AD CORPUS’ – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – VALOR ECONOMICO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE MULTA E ABATIMENTO DO PREÇO – APLICAÇÃO DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC. Recurso da parte autora conhecido e desprovido, recurso da parte requerida, conhecido e provido.
(1)- Considera-se ‘AD CORPUS’ a compra e venda de uma determinada área, com limites e confrontações conhecidos por ambos os contratantes e colocados na descrição do título. Neste tipo de negócio jurídico as partes não estão interessadas em medidas, mas no todo que compõe aquela propriedade, como seu próprio nome estabelece. Se na área negociada reside limites e confrontações, questão que na medição poderia ser a maior ou a menor, a venda é ‘AD CORPUS’, não fazendo jus a abatimento do preço se for encontrada área menor, sendo esta meramente elucidativa no contrato firmado.
(2)- ‘Não haverá complemento da área, nem devolução do excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo apenas enunciativa a referência de suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda ‘AD CORPUS’. (§ 3a, art. 500, CC).
(3)- Residindo pretensão econômica almejada na inicial, os honorários devem ser fixados levando em relação este proveito não sendo caso de aplicação do princípio de equidade em face de expressa determinação consubstanciada pelo estatuto processual civil”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0007441-55.2011.8.11.0037, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 31/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração (id 83451989), estes foram rejeitados no acórdão de id 87892453.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta em face da sentença exarada nos autos da Ação Quanti Minoris, distribuída por Dalvack Ghisi, Maria das Graças Ghisi em face de Solo Vivo-Indústria e Comércio de Fertilizantes S/A, que julgou improcedente o pleito , por consequência, condenou a parte autora ao pagamento dos custos do processo e verba honorária de sucumbência, no valor de R$ 5.000,00, com aplicação do prescrito no § 8o, do artigo 80 do Código de Processo Civil. (id 73845497).
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da parte requerida para arbitrar a verba honoraria em 12% sobre o valor atualizado da causa. (id 82310489 - p. 7)
A parte recorrente alega violação ao artigo 500 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que, diversamente do que foi decidido no acordão recorrido, o contrato de compra e venda objeto da ação quanti minoris é ad mensuram.
Assevera que o fundamento do acórdão ora recorrido contraria a finalidade da norma, pois nota-se que existem duas hipóteses para o contrato ser considerado ad mensuram, haja vista o emprego da conjunção adversativa “OU” pelo legislador do Código Civil.
Afirma que “se um contrato não traz especificado qual a sua modalidade, presume-se este ser ad mensuram, tendo em vista que é a regra geral trazida pelo caput do artigo 500 do Código Civil, sendo o contrato ad corpus, uma exceção”.
Argumenta que “para um contrato ser considerado ad mensuram basta que se estipule o preço por medida OU determine a respectiva área, não sendo necessários os dois aspectos, como alegado no acórdão”.
Recurso tempestivo (id 90928497) e preparado (id 91041460).
Contrarrazões no id 93946484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da interpretação de cláusula contratual (Súmula 5 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 5 do STJ, em sede de recurso especial não é possível a simples interpretação de cláusula contratual, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação direta das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 500 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que, diversamente do que foi decidido no acordão recorrido, o contrato de compra e venda objeto da ação quanti minoris é ad mensuram.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Dos conceitos acima, para se chegar a um entendimento a respeito da natureza da venda, se ‘AD CORPUS’ ou ‘AD MENSURAM’, deve ser verificado o que restou determinado em cláusula contratual pertinente (PACTA SUNT SERVANDA) para se chegar a uma perfeita identificação da situação concreta.
No caso, a cláusula primeira do contrato, assim restou estabelecida o pacto firmado.
‘CLAUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto o imóvel rural matriculado sob o b. 6.880, do Serviço Registral de Imóveis de Primavera do Leste/MT, com as seguintes características e dimensões: ‘Área de terras com 5,00 há (cinco hectares), ou seja, 5.000 m2, desmembrada da área maior do imóvel da FAZENDA BOA VISTA situado no Município e Comarca de Primavera do Leste, com as seguintes azimutes, distâncias e confrontações. “Partindo-se de um marco cravado e confrontando com terras da Fazenda Boa Vista, tal marco denominado M.01, segue-se confrontando com as terras da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com 348o06’50” com 282,34 metros até o M.02, deste segue-se confrontando com a faixa de domínio da Rodovia Estadual MT 130, com 215o, 49’13” com 270 metros até o M.03; deste segue-se confrontando com terras da Fazenda Boa Vista, com 157o,34’17”, com 245,61 metros até o M.04; 35,49’13’, com 209,25 metros, até encontrar o M.01, e assim fecha do o perímetro descrito’. (ID-73842484). (sic).
Desta forma, embora por outro trilho jurídico, estou de pleno acordo com a magistrada nas suas razões de decidir quando afirmou se tratar de compra e venda de terras ‘AD CORPUS”. (id 82310489 - p. 4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a interpretação da indigitada cláusula contratual, de modo a se constatar se a venda do bem foi “ad mensuram” ou “ad corpus” faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VENDA AD CORPUS. CONFIRMAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. O colendo Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos e do exame das cláusulas contratuais, entendeu caracterizada a venda ad corpus. Desse modo, a revisão do julgado encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1141315/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 08/09/2016).
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar a interpretação de cláusula contratuais, e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.